Tribunal: STF
Processo: RE 79383
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-01
Data de publicação: 1974-10-01

Ementa:
CANCELAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A MULHER DESQUITADA QUE PASSOU A
VIVER EM CONCUBINATO.
INOCORRENCIA DE VULNERAÇÃO DA REGRA DO PARAGRAFO 1. DO ART. 209, DO
COD. DE PROC. CIVIL. DECISÕES QUE NÃO EVIDENCIAM DISSENSO
INTERPRETATIVO, DIANTE DE CIRCUNSTANCIAS IDENTICAS, NA FORMA DA
SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.